Tribunal: TJDFT
Processo: 0722095-65.2020.8.07.0016
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0722095-65.2020.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VIEIRA E SERRA ADVOGADOS ASSOCIADOS APELADO: DISTRITO FEDERAL, ORGANIZACAO HOSPITALAR BRASILIA SA D E S P A C H O Nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte embargada para, querendo, apresentar manifestação aos embargos declaratórios de ID 62843912 , no prazo de 5 (cinco) dias. P.I. Brasília/DF, 19 de agosto de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator